Tribunal: TJDFT
Processo: 0704101-72.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA. ICMS. TUST. TUSD. RECURSO REPETITIVO. TEMA 986. LIMINAR. NATUREZA SATISFATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal para reformar a decisão que deferiu a tutela de urgência requerida na inicial, para determinar que o agravante suspenda a exigibilidade do crédito tributário referente ao ICMS sobre TUST, TUSD e encargos setoriais do imóvel da parte autora.

3. A exclusão das parcelas de TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS relativo ao fornecimento de energia elétrica, à luz da cognição sumária, não é plausível, pois pode gerar lesão grave de incerta ou difícil reparação ao ente federativo, na medida em que representa nítido prejuízo ao erário.

4. O ato que concede, em sede de tutela provisória, a pretensão final buscada pela parte encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c artigo 1o, §3o, da Lei no. 8.437/1992, que veda a concessão de medida liminar em face da Administração que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.

5. Eventual irregularidade na incidência de ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD demanda exaurimento da cognição, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, e a necessária instrução processual.

6. Em decisão proferida no REsp 1163020-RS (Tema 986), o Exmo. Min. Herman Benjamin atribuiu efeito suspensivo aos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e que tramitem no território nacional. A questão submetida a julgamento trata da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS.

7. O processo principal deve permanecer suspenso, nos termos dos artigos 313, inciso VIII, e 1.037, inciso II, do CPC.

8. Agravo de Instrumento CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência requerida na inicial.

9. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.

10. Determinada a suspensão do processo principal, até a decisão acerca do Tema 986 do STJ.

11. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.